Tribunal: TJSP
Processo: 1011551-39.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Acordo de divórcio. Imóvel comum. Pedido de extinção de condomínio. Pedido reconvencional de cobrança de despesas havidas por um dos condôminos em relação ao imóvel comum. Sentença de procedência dos pedidos, que determinou a extinção do condomínio com alienação judicial do bem e o pagamento de indenização ao réu reconvindo, correspondente à metade

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Acordo de divórcio. Imóvel comum. Pedido de extinção de condomínio. Pedido reconvencional de cobrança de despesas havidas por um dos condôminos em relação ao imóvel comum. Sentença de procedência dos pedidos, que determinou a extinção do condomínio com alienação judicial do bem e o pagamento de indenização ao réu reconvindo, correspondente à metade das despesas havidas com o imóvel. Recurso interposto pela autora-reconvinda. Pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de metade das despesas realizadas com o imóvel. Impossibilidade. Desocupação do imóvel anterior à data da propositura da ação. Não comprovação de que o réu fez uso exclusivo do imóvel em data posterior. Despesas realizadas no imóvel não impugnadas especificamente. Gastos voltados à reforma e conservação, em benefício de ambos os condôminos, já que resulta em valorização do bem comum. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 38015).